Tribunal: TJMT
Processo: 1020434-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020434-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), GUILHERME BEZERRA DE CASTRO - CPF: 449.387.057-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
penhora dos rendimentos/pro-labore nas empresas declinadas pela exequente
– NECESSIDADE DE DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO DO EXECUTADO COM REFERIDO EMPRESAS – DECISÃO PROFERIDA DE ACOROD COM OS DITAMES LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Para que haja a penhora sobre o
“prolabore” auferido pelo

executado junto as empresas pleiteadas pelo exequente, necessário a comprovação de que a parte executada é sócio/proprietário
das referidas
.

Estando a decisão singular proferida de acordo com os ditames legais e as provas produzidas nos autos, não há que falar em sua reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020434-44.2022.8.11.0000

AGRAVANTE (S):
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
GUILHERME BEZERRA DE CASTRO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

contra decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença da Ação Monitória
no
1029454-67.2021.8.11.0041
, movida por

GUILHERME BEZERRA DE CASTRO

que
indeferiu a penhora de rendimento/ pro-labore do Agravado,

sob o fundamento de tratar-se de verba impenhorável, “
por tratar-se de faturamento da empresa e rendimento alimentar”.
(id no 96036910)

Afirma que realizada pesquisa via INFOJUD retornou à informação de que o Agravado é proprietário de um imóvel urbano alienada fiduciariamente e de cotas partes de várias empresas, razão pela qual foi pugnado pela penhora de direito do aludido imóvel e deferimento da penhora de 30% do “prolabore” auferido pelo Agravado junto a estas empresas, restando na decisão recorrida.

Aduz que a decisão agravada enseja grave lesão ao Agravante na medida que está privada de utilizar-se de todas as formas e mecanismo existentes para satisfação de seu crédito.

Assevera que a Agravante ficará impedida de utilizar-se de todos os meios disponíveis para satisfação de seu crédito, acarretando a ineficácia do provimento jurisdicional.

Alega ser necessário considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, que vem decidindo pela possibilidade de penhorabilidade de até 30% (trinta por cento) do salário mensal do devedor.

Afirma, ainda, que “permitir a absoluta impenhorabilidade sobre o pro-labore do executado significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária”. Além disso, registra que “
não se colhe o risco de danos para ao Agravado pela determinação de bloqueio de parte de seus proventos, posto que comprovada seus rendimentos são significativos e podem com tranquilidade garantir-lhe dignidade e as condições de sobrevivência mesmo que subtraídos de 30%”.
(id no 146502693)

Desse modo, requer a concessão da tutela recursal,

a fim de que seja concedida a penhora de 30% (trinta por cento) do valor mensal até a integral satisfação do crédito, percebido pelo Agravado, requerendo, desde logo a expedição de ofício as fontes pagadoras, declinados na exordial.

A tutela recursal restou indeferida (id no 146701180)

Contrarrazões ofertadas (id no 148654679) pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre a
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

contra decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença da Ação Monitória
no
1029454-67.2021.8.11.0041
, movida por

GUILHERME BEZERRA DE CASTRO

que
indeferiu a penhora de rendimento/ pro-labore do Agravado,

sob o fundamento de tratar-se de verba impenhorável, “
por tratar-se de faturamento da empresa e rendimento alimentar”.
(id no 96036910)

Afirma que realizada pesquisa via INFOJUD retornou à informação de que o Agravado é proprietário de um imóvel urbano alienada fiduciariamente e de cotas partes de várias empresas, razão pela qual foi pugnado pela penhora de direito do aludido imóvel e deferimento da penhora de 30% do “
pro-labore
” auferido pelo Agravado junto a estas empresas, restando na decisão recorrida.

Afirma, que “permitir a absoluta impenhorabilidade sobre o pro-labore” do executado significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária”. Além disso, registra que “
não se colhe o risco de danos para ao Agravado pela determinação de bloqueio de parte de seus proventos, posto que comprovada seus rendimentos são significativos e podem com tranquilidade garantir-lhe dignidade e as condições de sobrevivência mesmo que subtraídos de 30%”.
(id no 146502693)

Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão singular,

a fim de que seja concedida a penhora de 30% (trinta por cento) do valor mensal até a integral satisfação do crédito, percebido pelo Agravado, requerendo, a expedição de ofício as fontes pagadoras, declinados na exordial.

Pois bem.

Entendo que o recurso não merece provimento.

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da decisão recorrida que indeferiu o pedido de penhora dos rendimentos/pro-labore nas empresas declinadas pelo agravante, por trata-se de penhora em faturamento da empresa e rendimento alimentar do agravado.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica acerca da impenhorabilidade dos vencimentos:

“
Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
,
os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

(...)

§ 2
o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8
o
, e no
art. 529, § 3
o
”.

Infere-se, portanto, da norma acima transcrita, que o salário é impenhorável, salvo se destinado ao pagamento de dívida alimentícia ou caso a quantia recebida seja superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

Nesse sentido, importa destacar os recentes precedente desta Colenda Câmara:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO – INVIABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO NÃO PROVIDO
. “É inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”
(REsp n. 978.689/SP). (N.U 1012310-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

Ocorre, que analisando os autos de origem, verifica-se que após a interposição do presente agravo de instrumento no
1020434-44.2022.8.11.0000

pela instituição financeira, o juiz proferiu o seguinte despacho:

“(...)
Outrossim, referente ao pedido de penhora de cotas perten
c
entes aos executados nas empresas citadas, deverá fazer prova de que o executado é sócio/proprietário das referidas, no prazo lega
l
, bem como, manifestar-se nos termos do despacho de Id no96036910.

(id no 99461845 – autos de origem)

Entretanto, conforme certidão constante no id no 97939886 verifica-se que a instituição financeira/agravante permaneceu inerte, de modo que apesar de intimado em 20/10/2022, não fez comprovação de que o executado/agravado é sócio/proprietário das empresas indicadas para penhora de quotas e nem apresentou matrícula atualizada do bem imóvel visado.

Não se pode olvidar que a comprovação do vínculo do executado em tais empresas para penhora é de fundamental importância.

Além disso, nota-se que a decisão recorrida não deixou de pronunciar sobre referido ponto.

Por essas razões, a pretensão recursal do agravante não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022